Tribunal: STF
Processo: AI 535351
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: debate sobre
o cabimento de ação rescisória, de natureza
infraconstitucional.
2. Recurso extraordinário: descabimento:
alegação de contrariedade ao artigo 5º, XXXVI, da CF, que implicaria
 prévia reapreciação de legislação infraconstitucional concernente
aos limites objetivos da coisa julgada à qual não se presta o RE.